Tribunal: TJMT
Processo: 1023684-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023684-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 886.966.501-15 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1023684-50.2020.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA VERBAS SALÁRIAIS IMPAGAS – DIREITO A HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PLEITO DE EXTENSÃO DOS RECONHECIMENTO DO DIREITO AS HORAS EXTRAS QUE VENCEREM NO DECORRER DO PROCESSO – REJEIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE FATO NOVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventuais horas extras possivelmente vencidas no curso do processo deverão ser objeto de nova ação, pois demandam a existência de prova da realização de jornada extraordinária, cuja produção não é mais possível após o encerramento da fase de conhecimento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de 10 (dez) horas extraordinárias semanais pelo período de junho a outubro de 2020, devidamente acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do inadimplemento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia o pagamento das horas extras vencidas e todas as que vencerem no decorrer do processo, com reflexos, juros e correções monetárias, que atualmente somam.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia o pagamento das horas extras vencidas e todas as que vencerem no decorrer do processo, com reflexos, juros e correções monetárias, que atualmente somam.

Rejeito a proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que entre junho a outubro de 2020, o recorrente efetivamente trabalhou com carga horária extraordinária, sendo que, como muito bem anotado, na r. sentença fustigada,
“as horas extras possivelmente vencidas no curso do processo deverão ser objeto de nova ação, pois demandam a existência de prova da realização de jornada extraordinária, cuja produção não é mais possível após a apresentação da defesa pelo réu”.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021